Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-48.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas na mão esquerda. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Procedência mantida.

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas na mão esquerda. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data da sentença, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação e remessa necessária não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado ALEXANDRE ANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação e à remessa necessária, confirmada a
sentença de procedência, ficando, contudo, diferida a definição sobre a fixação do
termo inicial do benefício, o que dependerá do que vier a ser decidido no Tema
862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
2
VOTO No 17638
Apelação/Remessa Necessária: 1001973-48.2018.8.26.0161
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Diadema
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Alexandre Andre da Silva
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ACIDENTÁRIO. Autor
que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas
na mão esquerda. Nexo causal incontroverso. Exame
clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e
permanente. Auxílio-acidente devido. Dispêndio de maior
esforço que constitui hipótese de concessão do benefício,
nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99.
Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data da sentença, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação e remessa necessária não providos,
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
3
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 130/133, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Alexandre Andre da Silva, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a
partir de 22 de março de 2017, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Quanto aos atrasados a sentença determinou seu
pagamento com acréscimo de juros moratórios na forma da Lei no 11.960/2009 e
corrigidos monetariamente pelo IGP-DI até a data da conta de liquidação, e peo
IPCA-E a partir de então. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios a serem fixados após a liquidação do julgado, como determina o art.
85, § 4o, II do CPC, observada, ainda, a Súmula no 111 do STJ.
Entendendo estarem presentes os requisitos do art.
300 do CPC o juízo a quo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a imediata implantação do benefício.
Em suas razões de recurso a autarquia alega que o
segurado não faz jus ao auxílio-acidente, na medida em que não comprovou a
efetiva redução de sua capacidade laborativa, pelo que a ação deveria ser julgada
improcedente. Subsidiariamente, requereu a utilização do INPC como índice de
atualização monetária dos atrasados.
Em contrarrazões a parte autora reafirmou fazer jus ao
benefício e requereu a manutenção integral da sentença.
Subiram os autos também pela remessa necessária.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
A decisão deve ser mantida.
O autor, que trabalha como auxiliar de produção na
empresa Valmar Indústria e Comércio de Serviços de Estamparia e Usinagem Ltda,
ajuizou a presente ação alegando ter sofrido de trabalho típico no dia 8 de
dezembro de 2016, que resultou no esmagamento da mão esquerda, com
amputação parcial do segundo e terceiro quirodáctilos.
Afirmou na inicial que em razão das sequelas
acidentárias sua capacidade laborativa restou reduzida e requereu a concessão do
benefício acidentário cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
4
Em decorrência do acidente lhe foi deferido benefício
de auxílio-doença acidentário no período de 24/12/2016 a 21/03/2017, pelo CID
S68.2 – amputação traumática de dois ou mais dedos (fls. 94 e 101/102).
O laudo pericial produzido pelo perito Felipe Hurtado
relata que o autor sofreu corte na mão esquerda ao operar a máquina guilhotina
que resultou na amputação da porção distal da falange distal do 2o dedo e da
falange distal completa do 3o dedo. Ao exame clínico foi constatada a diminuição
discreta da força de preensão e do movimento de garra da mão esquerda. Diante
da sequelas e da repercussão funcional, o expert concluiu pela existência de
redução parcial e permanente da capacidade laborativa (fls. 66/79).
O nexo causal foi reconhecido pela empregadora, que
emitiu CAT (fls. 16), bem como pelo próprio Instituto-Réu, que, como já relatado,
concedeu auxílio-doença acidentário em decorrência do ocorrido.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto
da r. sentença atacada, que concedeu o benefício acidentário pleiteado.
Conforme bem destacado pelo Desembargador
Antonio Moliterno “Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta
verdadeira máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos, vasos,
nervos, músculos e tendões (BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto
como também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas profissões têm como principal meio de
trabalho as mãos, visto que através de sua força de preensão, destreza e
movimentos delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões flexores
fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito complexo da mão. São os
principais elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto ou de um hábil
cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos rápidos e precisos. Se para o
operário a invalidez de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para
o trabalho, para os outros representa toda uma gama de dificuldades a começar
pelo seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).” (Apelação no
0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de
Direito Público, Comarca de São Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em
26/02/2014).
E, do laudo pericial elaborado e da natureza da lesão
que restou constatada, evidencia-se que a capacidade laboral do obreiro foi de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
5
reduzida pelo acidente, visto que a sua função habitual de auxiliar de produção
evidentemente exige a plena higidez das mãos, sendo certo afirmar que seu
trabalho habitual não poderá ser realizado sem o emprego de maior esforço, o que
se amolda à previsão do artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/991.
Confira-se, ainda, o entendimento externado pelo STJ
em sede de recurso repetitivo, julgado sob o rito do art. 543-C:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
Diante dessa situação, demonstrada indene de
dúvidas, é inegável que o apelado faz jus à concessão do benefício de auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 22 de março de 2017 (fls. 94).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
1 Não se desconhece que o Decreto 10.410/2020 revogou o inciso II do art. 104 do Decreto 3.048/99, contudo o dispositivo
em comento permanece aplicável ao caso presente por força do princípio tempus regit actum, uma vez que o acidente
ocorreu ainda na vigência na norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
6
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No que toca à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública, sendo que o § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II,
estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de
honorários aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na
fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, andou
bem o juízo ao relegar para a fase de liquidação da fixação da verba honorária.
Além disso, em respeito às recentes decisões
monocráticas que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de
Justiça2, as quais reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte mesmo na
vigência do atual Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o
percentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base
de cálculo tão somente as prestações vencidas até a sentença, tal como
determinado pelo juízo de origem.
Porém, no tocante à forma de cômputo dos atrasados
a sentença comporta adequações, pelas razões a seguir expostas.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação3, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas
pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
2 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
3 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
7
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Veja-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001973-48.2018.8.26.0161 -Voto no 17638
8
Observe-se que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, fica mantida a antecipação de tutela concedida na sentença.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação e à remessa necessária, confirmada a sentença de procedência, ficando,
contudo, diferida a definição sobre a fixação do termo inicial do benefício, o que
dependerá do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo
permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as
alterações promovidas pela Lei no 12.703/2012, e correção monetária pelo IPCA-E,
conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE – Tema no 810 da
repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1001973-48.2018.8.26.0161
Nome do(a) Segurado(a)
Alexandre Andre da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
22/03/20174
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.